Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013360-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (EMBARGANTE), MILENA RUVIARO ODOZYNSKI - CPF: 022.596.171-74 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 08.574.411/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DE PRELIMINAR ARGUIDA NO RECURSO
–
OMISSÃO DETECTADA
–
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS –
AFASTADA
–
VICIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e, em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada, o julgamento dos declaratórios poderão ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra MILENA RUVIARO ODOZYNSKI, que reformou a decisão agravada, declarando o crédito trabalhista perseguido pela agravada/embargada como concursal (cf. Id. nº 183532180).

A agravante/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão,
“ao não observar a petição protocolada que versa sobre a ausência de preclusão da petição de ID n. 171429178, para que seja declarada a nulidade dos atos anteriores pela falta de intimação e/ou a reforma da determinação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa imposta pelo suposto intuito protelatório dos Embargos de Declaração, que foi arbitrada na sentença do processo origem, nos termos do artigo 272, §2º e 282 do Código de Processo Civil”

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios afim de sanar o vício ventilado, declarando
“expressamente a nulidade dos atos anteriores pela falta de intimação e/ou a reforma da determinação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa imposta pelo suposto intuito protelatório dos Embargos de Declaração, que foi arbitrada na sentença do processo origem, nos termos do artigo 272, §2º e 282 do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 184477728).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 190758183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Admito a necessidade de acolher estes declaratórios, porque, de fato, não houve expresso pronunciamento a respeito da preliminar de nulidade, suscitada ante a ausência de publicação da decisão em nome dos patronos da ora embargante.

Indo direto ao ponto, realmente não há falar em preclusão da matéria ou intempestividade dos embargos de declaração interpostos na origem, eis que, considerando que sequer houve o recebimento formal da petição inicial, já que o MM. Juiz a indeferiu liminarmente, prontamente pondo fim ao processo, não chegou a haver a intimação da recuperanda/agravante nos autos, seja para integrar a relação jurídico-processual, seja para cientifica-la acerca do conteúdo da decisão, o que evidencia, portanto, o desacerto técnico da decisão agravada nesse particular, contudo, não vejo motivo a determinar a retomada do feito na origem, pois,
versando o mérito sobre questão eminentemente de direito, contendo todos os elementos necessários à solução da controvérsia, nos termos em que dispõe o art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Por fim, considerando que os embargos de declaração foram interpostos justamente para discutir a omissão quanto à ausência de intimação e a insuficiência das razões decisórias, vícios estes confirmados na análise dos autos, não há motivo idôneo para manter a multa aplicada quando da rejeição dos embargos declaratórios.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, e, diante do efeito modificativo, afasto
a incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024